Tribunal: TJES
Processo: 5008160-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008160-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LAUDICEIA MELO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, determinou a cessação dos descontos e fixou indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito; e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008160-54.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LAUDICEIA MELO SILVA DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, determinou a cessação dos descontos e fixou indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência que obste o exame do mérito; e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicabilidade da prescrição e da decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo e de pretensão de nulidade contratual.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
LAUDICEIA MELO SILVA DE OLIVEIRA
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que possui benefício previdenciário, qual seja, aposentadoria por idade e pensão por morte.

Aduz, em síntese, que recebeu, por meio telefônico, oferta para adquirir um cartão de crédito, porém, sem a função de liberação de saque. Contudo, ao se dirigir à agência de seu banco (Itaú), foi informada que havia uma “poupança” há anos em nome dela e que havia um valor do BMG em sua conta, razão pela qual sacou o dinheiro, sem saber que se tratava de um saque liberado junto ao cartão.

Alega, ainda, que se utilizou do valor sem saber que se tratava de um saque junto ao BMG, o que só teve conhecimento ao comparecer ao INSS e ser orientada de que se tratava de um saque junto à requerida com desconto em “Reserva de Margem Consignável - RMC”. Requer, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 13959865), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13959880) nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de cartão de crédito consignado Nº ADE 58370887
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à
guisa de compensação
, a importância de
R$ 1.915,73 (mil novecentos e quinze reais e setenta e três centavos)
, correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13959883), arguindo prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alegou a regularidade da contratação, a ciência prévia da autora quanto à natureza do serviço contratado, bem como a realização de saques. Requereu a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, bem como seja afastada a devolução em dobro.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 13960288).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência.

Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, o que implica a renovação do prazo prescricional a cada desconto indevido no benefício previdenciário (art. 206, §5º, I, do CC).

Também não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC, por não se tratar de vício do produto ou do serviço, mas de nulidade contratual e danos decorrentes.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

A autenticidade do contrato assinado eletronicamente (ID 13959870) é corroborada por dados coincidentes com os da inicial. Notavelmente, o número de celular utilizado na assinatura, (27) 99616-3395 (ID 13959870 - pág. 04), é idêntico ao fornecido pela própria autora na qualificação do boletim de ocorrência (ID 13959849 - pág. 18).

Também foram apresentados
comprovantes de saques complementares (ID 13959869)
, que
não foram impugnados
. A utilização reiterada dos recursos revela
ciência inequívoca da contratação
e anuência à modalidade.

A análise da documentação constante nos autos acima mencionados, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado, acompanhado da cópia do documento de identificação, atesta a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantias em razão dos saques efetuados, não foram negados pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito a sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

A proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2019
e somente em
2024
a autora impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável, motivo pelo qual voto pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que, a meu ver, afasta a tese de vício de consentimento e justifica o acompanhamento do voto da Relatora.

A instituição financeira demonstrou, por meio de prova documental, que o contrato de adesão foi validamente celebrado pela Recorrida em 24/10/2019. A contratação digital foi autenticada por diversos fatores de verificação, como a assinatura eletrônica realizada através do telefone/celular da Recorrida, a coleta de selfie e a identificação do endereço de IP (pág. 4). Tais elementos são corroborados pelo fato de que o número de telefone utilizado para a assinatura eletrônica é o mesmo fornecido pela própria Recorrida em sua petição inicial.

Ainda, em face do ajuizamento da ação ocorrer apenas em 2024, verifica-se a ocorrência de um extenso lapso temporal entre a celebração do negócio (2019) e a propositura da demanda. Portanto, o prolongado período de inércia da Recorrida, corroborado pela natureza da contratação, que ocorreu através de seu próprio número de telefone, indica que a consumidora tinha pleno conhecimento e aceitação dos termos contratados.

Havendo prova de que a consumidora teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto da Relatora, por entender que, nesta situação particular, não se configurou o vício de consentimento.